Tribunal: TJDFT
Processo: 0752452-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752452-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILDOMAR ITAPOAN RIBEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 254860621) da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo banco, acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou o desbloqueio de parte dos valores penhorados via SISBAJUD. Em suas razões, alega que: 1) os valores bloqueados totalizam R$ 17.670,20 e teriam sido constritos de forma legítima; 2) o executado não comprovou a natureza salarial da integralidade da quantia penhorada; 3) há registro público de que o executado continuava vinculado ao cargo comissionado no Senado Federal, o que afastaria a alegação de desemprego; 4) o desbloqueio parcial compromete a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecer integralmente a penhora realizada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 78846817). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. Não há, neste momento, prova de que o desbloqueio parcial determinado pelo juízo - que condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão - implique risco iminente capaz de justificar a medida pretendida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator